Tribunal: STF
Processo: RHC 61303
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
CRIME CONTRA A HONRA. OFENSA IRROGADA EM JUÍZO. IMUNIDADE
JUDICIÁRIA. OFENSAS CONTRA O JUIZ. INJURIA. RETRATAÇÃO (ART-142, I E
143 DO CP). -1. A IMUNIDADE JUDICIÁRIA, NOS TERMOS DO ART-142, I, DO
CÓDIGO PENAL, QUE EXIME DE CRIMINALIDADE AS OFENSAS IRROGADAS EM
JUÍZO, NÃO E ABRANGENTE DO CRIME DE CALUNIA, E EM QUALQUER CASO ELA
NÃO E INTENSIVA AS OFENSAS A HONRA DO JUIZ DA CAUSA. 2. A
RETRATAÇÃO, DE QUE SÃO PASSIVEIS OS CRIMES DE CALUNIA E DIFAMAÇÃO,
PARA ISENTAR DE PENA, COMO DISPOSTO NO ART-143 DO CÓDIGO PENAL, NÃO
SE APLICA A HIPÓTESE DE INJURIA, TANTO MAIS QUANTO A PRETENSAO
PUNITIVA DE TAL OFENSA, QUE ULTRAPASSA AS LINDES PRIVADAS, E
VEICULADA MEDIANTE AÇÃO PÚBLICA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE DOS
ÓRGÃOS ESTATAIS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. RECURSO DE HABEAS
CORPUS IMPROVIDO.